Tribunal: TJDFT
Processo: 0714162-93.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. PROFESSOR. TIDEM. VÍNCULO EMPREGATÍCIO EXTERNO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. JULGAMENTO ADSTRITO AO PEDIDO DA INICIAL. RECEBIMENTO INDEVIDO DE VALORES. PERÍODO ESPECÍFICADO NA LIDE. COMPROVAÇÃO PARCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de ressarcimento ao erário ajuizada por ente federativo contra servidor público aposentado, integrante da carreira do magistério, que teria recebido indevidamente gratificação por dedicação exclusiva (TIDEM) durante período em que mantinha vínculo empregatício com instituição privada de ensino.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a legalidade da condenação ao ressarcimento ao erário, diante da alegação de encerramento do vínculo empregatício externo antes do período informado pelo autor e considerado pela sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratificação por dedicação exclusiva (TIDEM), instituída pela L. no 356/1992 e regulamentada pela L. no 3.318/2004, exige do servidor carga horária mínima de quarenta horas semanais e vedação ao exercício de outra atividade remunerada, pública ou privada.
4. De acordo com o princípio da congruência, também intitulado da adstrição ou da correlação, a sentença deve guardar congruência com o pedido formulado pela parte, limitando-se a enfrentar as questões suscitadas e discutidas pelas partes durante o processo.
5. O autor requereu o ressarcimento da gratificação recebida entre dezembro de 2006 (dois mil e seis) e fevereiro de 2013 (dois mil e treze), no entanto, a documentação constante dos autos comprova que o vínculo empregatício externo foi encerrado em dezembro de 2007 (dois mil e sete), de modo que a devolução deve ser limitada à quantia indevidamente recebida apenas entre dezembro de 2006 (dois mil e seis) e dezembro de 2007 (dois mil e sete).
6. A sentença que condenou ao ressarcimento por período superior ao efetivamente comprovado viola o princípio da congruência, que impõe correlação entre o pedido inicial e a decisão judicial, limitando o julgamento às questões efetivamente suscitadas e discutidas pelas partes.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: EC no 113/2021, art. 3o. CPC, art. 85, § 2o, § 3o, inc. I. L. no 356/1992, arts. 1o e 2o. L. no 3.318/2004, art. 19, inc. VIII, § 4o.